Tribunal: TCU
Processo: 009.474/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 343/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 343/2023-TCU-Segunda Câmara , Relator MinistroAugusto Nardes, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria de Eglacir Fatima de Sena, e determinou, em síntese, que a Câmara dos Deputados cessasse os pagamentos decorrentes do ato diante do indevido reajuste da vantagem de "quintos ou décimos", do pagamento indevido de anuênios, além de outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 1.7.1 e 1.7.2 do acórdão recorrido, mantendo-se o julgamento pela ilegalidade da presente concessão; 9.2. de ofício, informar à Câmara dos Deputados que, nos termos do item 9.3.4 do Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário , o procedimento ordenado no subitem 9.3.1 da mesma deliberação aplica-se ao caso concreto, verbis : 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer à Câmara dos Deputados que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação fundada em decisão administrativa de quintos/décimos de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, já transformados em parcela compensatória, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia aos interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.